Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805925-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOILSON DE SOUZA DUTRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável que reconheça a necessária segregação domiciliar do paciente, com fulcro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ c/c a Sumula Vinculante n° 56 do STF, conquanto o estabelecimento penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, adequado para a segregação do paciente com a com a segurança devida.

2.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias quatorze e dezesseis do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, impetrado em favor de
JOILSON DE SOUZA DUTRA
, contra ato da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar impetrado pela defesa do paciente.

Aduz a defesa, em síntese, que,
verbis: “o

apenado encontra-se atualmente em regime fechado
,
APENADO PRIMÁRIO, SEM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO
,
CUMPRINDO PENA DESDE 29.05.2018, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR,
no Centro de Triagem Metropolitana II (CTM II), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de
SAÍDA ANTECIPADA
, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de
PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA DOENÇA CRÔNICA (HIPERTENSO)”.

Enfatizou, que tal pedido foi indeferido pelo juízo coator, em decisão datada de 05/05/2020.

Nesse contexto, requereu que fosse deferida a saída antecipada, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de pertencer ao grupo de risco da doença crônica
(hipertenso)
, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, por se tratar de apenado pertencente ao grupo de risco.

Juntou documentos.

Uma vez que na peça não consta pedido de liminar, em 19/06 solicitei informações à autoridade inquinada coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante, e determinei que fosse encaminhado os autos ao Ministério Público, para os devidos fins.

O magistrado, por sua vez, enfatizou que:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
JOILSON DE SOUZA DUTRA
, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 11.06.2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento

dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Em parecer, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

Visa a defesa, a prisão domiciliar do paciente Joilson de Souza Dutra, ante a pandemia do COVID – 19, bem como a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, somado ao fato do mesmo pertencer ao grupo de risco – hipertenso.

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em regime domiciliar de cumprimento de pena, utilizando como espeque argumentativo o fato de que, o paciente integra o grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, vez que é hipertenso, tendo como lastro normativo para tanto, a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam, conforme passo a demonstrar.

Conforme estabelecido na inicial, a pretensão contida nos autos busca lastro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pela impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos, vez que a autoridade inquinada coatora, como relatado, declarou que:

(...)

“(...) adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401,
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19
, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que
providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.”

Nessa toada, é latente que, pelo que consta nos autos, o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se segregado vem adotando medidas de contenção para preservar a saúde dos apenados pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, afastando a possibilidade de incidência da normatividade do Art. 5º, I, “a” da Resolução n° 62 do CNJ c/c Súmula Vinculante n° 56 do STF, sendo inegável que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem.

Por fim, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “imperioso ressaltar quem consoante decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (ID: 3264139), corroborado com o Atestado de Pena (ID: 3265138), o paciente fora condenado por crime de natureza hedionda e se encontra cumprindo pena em regime fechado, portanto, situação que não se assemelha àquela citada no precedente jurisprudencial trazido pela defesa.”

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 16 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/07/2020